Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-82.1998.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006569-82.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO AMIRABILE DE MELO - CPF: 303.088.258-61 (ADVOGADO), ANDRE AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE - CPF: 368.720.988-13 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
NATURA COSMETICOS S.A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso da Natura Cosméticos S/A, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, a parte Embargante defende:

1.

Do erro material: margem de lucro não se confunde com alíquota;

2.

Da omissão: Decreto-lei nº 406/68 exige a instituição do regime de substituição tributária por meio de lei;

3.

Da omissão: o Decreto-lei nº 406/68 exige a celebração de convênio para cobrança do ICMS-ST em operações interestaduais;

4.

Do erro de premissa: não se configurou a cassação tácita do Termo de Acordo e;

5.

Da omissão: ausência de análise sobre a inadequação da margem de lucro de 50% em razão da falta de estudos, pesquisas e levantamentos;

A par desses argumentos, requer sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para que seja:

(I) reconhecido que margem de lucro não se confunde com alíquota;

(II) enfrentada a questão atinente à ausência de lei estadual instituindo o regime de substituição tributária e ao princípio da legalidade;

(III) enfrentada a questão atinente à necessidade de convênio para exigência do ICMS-ST em operações realizadas entre contribuintes localizados em Unidades da Federação distintas;

(IV) adequadamente enfrentada a questão relativa à superveniência da Portaria Circular nº 10/88 e a ausência de efeitos desta sobre o Termo de Acordo da Embargante; e

(V) enfrentada a questão relacionada ausência de estudos, pesquisas e levantamentos para fixação da margem de lucro de 50% prevista na Portaria Circular nº 10/88.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 144030389]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso da Natura Cosméticos S/A, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – BASE DE CÁLCULO – AUMENTO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 50% SOBRE O LUCRO – ALTERAÇÃO NORMATIVA - PORTARIA CIRCULAR Nº 44/74 SEFAZ/MT REVOGADA PELA PORTARIA CIRCULAR Nº 10/88 SEFAZ/MT - LEGALIDADE – ACORDO FIRMADO COM BASE EM PORTARIA REVOGADA – NÃO PREVALECÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESPROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A partir de novo regramento, que revoga Portaria precedente, com base na qual fora firmado o acordo, o regime de recolhimento do ICMS deve passar a ser orientado pela alíquota prevista na nova ordem normativa.

Matéria, como a multa, não discutida em primeira instância não pode ser apreciada pela instância recursal.

A fixação os honorários advocatícios é regida pela regra processual vigente à época da sentença, com a adequação que se fizer necessária, quando se mostre desproporcional, como no caso dos autos.

Recurso da empresa conhecido e desprovido.

Recurso do Estado do Mato Grosso conhecido e provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material e omissões.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse diapasão, a despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que as matérias foram devidamente enfrentadas e debatidas no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, senão vejamos:

“O Código Tributário Nacional prescreve que “a expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes” (art. 96). E define normas complementares, nos termos do art. 100, litteris:

“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.”

Como se pode concluir, as Portarias encontram previsão no inciso I do art. 100 do CTN, como atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas fazendárias.

Posto isto, para o deslinde da controvérsia volve-se, primeiramente, ao item III INFRAÇÃO do Auto de Infração e Imposição de Multa n. 33622, que aponta os dispositivos legais que teriam sido infringidos pelo recolhimento a menor do tributo em razão da aplicação de alíquota de 30% e não de 50% sobre o lucro, consoante a Portaria Circular n. 10/88 – SEFAZ/MT, a saber: artigos 100, 104, 112, 114, 120 e 343 do Decreto n. 2.129/86, que regulamentou a Lei n. 4.547/82 (que instituiu o sistema Tributário Estadual), em relação ao período de 01 a 09/89; artigos 74, 78, 88, 89, 11, 14, 38 e 289 do Decreto n. 1.944/89, que regulamentou a Lei n. 5.419/88 (que instituiu o ICMS e deu outras providências), em relação ao período de 10/89 a 08/91.

A Lei n. 4.547, de 27.12.1982, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual, o processo administrativo tributário e dá outras providências, autoriza o Poder Executivo a dispor sobre substituição tributária através de Regulamento, consoante se lê do art. 47, litteris:

“Artigo 47 – O Poder Executivo atribuirá de modo expresso no Regulamento, a responsabilidade do crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a à este em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

§ 1º - Poderá, ainda, o Poder Executivo atribuir a condição de contribuinte substituto aos industriais e comerciantes atacadistas, em ralação as vendas efetuada a comerciantes varejistas, inclusive feirantes e ambulantes.

§ 2º - O contribuinte substituto subroga-se em todos os direitos e obrigações do contribuinte originário.” – destaquei

A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto n. 2.129/86, que, na esteira da Lei que regulamenta e dos artigos 96, 99 e 100, I do Código Tributário Nacional, elenca a espécie normativa “Portaria” no rol complementar da legislação tributária (artigos 3º e 4º, III).

Verifica-se que os dispositivos do referido Decreto infringidos pela embargante/recorrente, indicados no AIIM n. 33622, dispõem sobre regime de apuração do imposto, litteris:

Decreto n. 2.129/86

“CAPÍTULO IV - DOS REGIMES DE APURAÇÃO E DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Seção I - Da Apuração do Imposto

Art. 100. O imposto é não-cumulativo, correspondendo o valor a recolher à diferença a maior, em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações tributadas e o anteriormente cobrado, relativamente às mercadorias entradas no estabelecimento.

§ 1º Para os efeitos deste artigo considera-se:

1. imposto devido, o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação, em relação à qual haja cobrança do tributo;

2. imposto anteriormente cobrado, a importância calculada nos termos do item anterior, destacada em documento fiscal idôneo emitido por contribuinte em situação regular perante o Fisco e acompanhado, quando exigido pela Legislação, de comprovante do recolhimento.

§ 2º Entende-se por situação regular a do contribuinte que, à data da operação, esteja inscrito na Repartição Fiscal competente, se encontre em atividade no local indicado e possibilite a comprovação da autenticidade do demais dados cadastrais apontados ao Fisco.”

“Art. 104. Os estabelecimentos enquadrados no regime de apuração mensal apurarão no último dia de cada mês:

I - no Registro de Saídas:

a) o valor contábil total das operações efetuadas no mês;

b) o valor total da base de cálculo das operações com débito do imposto e o valor do respectivo imposto debitado;

c) o valor fiscal total das operações isentas ou não tributadas;

d) o valor fiscal total de outras operações sem débito do imposto.

II - no Registro de Entradas:

a) o valor contábil total das operações efetuadas no mês;

b) o valor total da base de cálculo das operações com crédito do imposto e o valor total do respectivo imposto creditado;

c) o valor fiscal total das operações isentas ou não tributadas;

d) o valor fiscal total de outras operações sem crédito do imposto.

III - no Registro de Apuração do ICM, após os lançamentos correspondentes às operações de entradas e saídas de mercadorias, realizadas no mês:

a) o valor do débito do imposto, relativamente às operações de saídas;

b) o valor de outros débitos;

c) o valor dos estornos de créditos;

d) o valor total do débito do imposto;

e) o valor do crédito do imposto, relativamente às operações de entradas;

f) o valor de outros créditos;

g) o valor dos estornos de débitos;

h) o valor total do crédito do imposto;

i) o valor do saldo devedor, que corresponderá à diferença entre o valor mencionado na alínea d e o valor referido na alínea h;

j) o valor das deduções previstas pela legislação;

l) o valor do imposto a recolher; ou

m) o valor do saldo credor a transportar para o período seguinte, que corresponderá à diferença entre o valor mencionado na alínea h e o valor referido na alínea d.

§ 1º Os valores referidos no inciso III serão declarados ao Fisco, conforme disposto nos arts. 229 e 230, observados quanto ao imposto a recolher o disposto no art. 117.”

“Art. 112. Nos casos em que este Regulamento confere ao estabelecimento destinatário a obrigação de pagar o imposto relativo às mercadorias entradas em seu estabelecimento, observar-se-ão as seguintes normas:

I - o imposto a pagar será escriturado no Registro de Apuração do ICM - quadro "Débito do Imposto - Outros Débitos" - com a expressão "Entrada com Imposto a Pagar";

II - o imposto devido na forma deste artigo será computado, quando for o caso, como crédito no Registro de Entradas, no mesmo período em que as mercadorias entraram no estabelecimento ou foram por ele adquiridas.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica:

1. às operações abrangidas pelo diferimento do lançamento do imposto;

2. aos casos em que este Regulamento confere ao destinatário a obrigação de recolher, mediante guia especial, o imposto relativo às mercadorias entradas em seu estabelecimento, hipótese em que serão observadas as seguintes normas:

a) o imposto a pagar será recolhido em guia especial, nos prazos fixados pelo art. 116;

b) o imposto devido na forma deste item será computado, quando for o caso, como débito do Registro de Apuração do ICM quadro "Crédito do Imposto" - "Outros Créditos" - com a expressão "Entradas com Imposto a Pagar mediante Guia Especial", no período em que se tornar devido.”

“Art. 114. O imposto será recolhido no local da operação, assim considerado o da situação:

I - da mercadoria no momento da ocorrência do fato gerador;

II - do estabelecimento de contribuinte transmitente da propriedade de mercadoria que por ele não tenha transitado;

III - do estabelecimento de contribuinte, ao qual couber, nos termos deste Regulamento, recolher o imposto devido sobre operações de que resultar a entrada de mercadorias em seu estabelecimento ou a aquisição de sua propriedade;

IV - do estabelecimento depositante, quando a operação tributável tiver por objeto mercadoria depositada em armazém geral por contribuinte deste Estado;

V - do estabelecimento produtor de onde sair a mercadoria, quando lhe couber recolher o imposto incidente sobre a operação;

VI - da repartição ou do entreposto aduaneiro onde se processar o desembaraço da mercadoria importada, ressalvado o disposto no inciso seguinte;

VII - do estabelecimento do importador em que der entrada a mercadoria importada, quando esta estiver ao abrigo de:

a) despacho aduaneiro simplificado; ou

b) depósito especial alfandegado.

VIII - da repartição aduaneira em que for realizado leilão ou licitação de mercadoria importada e apreendida.

§ 1º Tratando-se de mercadoria importada cujo desembaraço se verificar em outra Unidade da Federação, o imposto será recolhido junto ao agente arrecadador encarregado de receber os tributos federais devidos na respectiva operação.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, à arrematação em leilão ou à aquisição em concorrência promovida pelo Poder Público, de mercadoria importada e apreendida, quando realizada em outra Unidade da Federação.”

“Art. 120. O recolhimento do imposto será feito através de Documentos de Arrecadação, conforme modelos aprovados pela Secretaria de Fazenda, que fixará também o número de vias e respectiva destinação.

Parágrafo único. A Secretaria de Fazenda poderá determinar que o recolhimento se faça através de documento por ele fornecido, ficando-lhe facultado exigir retribuição pelo custo.”

“TÍTULO VIII - DOS REGIMES ESPECIAIS CAPÍTULO I - DOS REGIMES ESPECIAIS DE INTERESSE DOS CONTRIBUINTES Seção I - Dos Objetivos

Art. 343. Em casos especiais e tendo em vista facilitar aos contribuintes o cumprimento das obrigações fiscais, poderá ser permitida a adoção de regime especial para o pagamento do imposto, bem como para a emissão de documentos e escrituração de livros fiscais.

Parágrafo único. O despacho que conceder o regime estabelecerá as normas especiais a serem observadas pelo contribuinte.”

Nos artigos 348 e 349, parágrafo único, o Regulamento do ICMS vigente à época – Decreto 2.129/86 – prevê a cassação ou alteração dos regimes especiais a qualquer tempo, bem como a cassação tácita quando diante do requerimento do contribuinte pela cassação, não houver manifestação do Fisco, litteris:

“Art. 348. Os regimes especiais concedidos poderão ser alterados ou cassados a qualquer tempo.

§ 1º Nos casos de alteração, o estabelecimento que tenha solicitado a concessão ou averbação deverá apresentar, devidamente instruído, pedido na forma prescrita no art. 344, que seguirá os mesmos trâmites da concessão original.

§ 2º É competente para determinar a cassação ou alteração do regime a mesma autoridade que tiver concedido o benefício, na forma do art. 345.

§ 3º A cassação ou alteração do regime especial concedido poderá ser solicitada à autoridade concedente pelo Fisco de qualquer Unidade da Federação.

§ 4º Ocorrendo a cassação ou alteração, será dada ciência ao Fisco da Unidade da Federação onde houver estabelecimento beneficiário do regime especial.” – destaquei

“Art. 349. Poderá o beneficiário do regime especial requerer a sua cassação à autoridade fiscal concedente.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que haja manifestação do Fisco, considerar-se-á denunciado o regime especial.”

Portanto, a Portaria n. 10/88 está respaldada e legitimada pelos supracitados artigos 348, caput e 349, parágrafo único do Decreto n. 2129, de 25.07.1986, que se aplica às operações ocorridas no período de 01 a 09/89, inclusive prevendo a cassação tácita do regime especial pelo decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do Fisco.

A Lei n. 5.419/88, que institui o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e dá outras providências, prevê a substituição tributária no artigo 30, litteris:

“Art. 30. Fica atribuída a condição de substituto tributário a:

I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores;

II - produtor, extrator, gerador, inclusive de energia, industrial, distribuidor, comerciante ou transportador pelo pagamento do imposto devido nas operações subseqüentes;

III - depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte;

IV - contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. Se o contribuinte substituído ou o responsável estiver situado em outra unidade da Federação, a substituição dependerá de acordo entre esta e o Estado de Mato Grosso.”

A Lei n. 5.419/88 foi regulamentada pelo Decreto n. 1.944/88, cujos dispositivos indicados no AIIM n. 33622 como infringidos pela embargante/recorrente, dispõem sobre regime de apuração do imposto, litteris:

Decreto n. 1.944/88

“Art. 74 O valor do imposto a recolher corresponde à diferença, em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores.

§ 1º - O imposto será apurado:

I - por período;

II - por mercadoria ou serviço, dentro de determinado período;

III - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses:

a) contribuinte dispensado de escrita fiscal;

b) contribuinte submetido a regime especial de fiscalização.

§ 2º - Observado o princípio constitucional da não-cumulatividade, o mês será o período considerado para efeito de apuração e lançamento do imposto, nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo anterior.

§ 3º - Ato normativo do Secretário de Estado de Fazenda, poderá estabelecer período de apuração inferior ao fixado no parágrafo anterior.

§ 4º - Ocorrendo saldo credor em cada apuração admitida na legislação tributária do Estado, poderá o mesmo ser transferido para o período ou períodos seguintes.”

“SEÇÃO II

Do Regime de Apuração Normal

Art. 78 Os estabelecimentos enquadrados no regime de apuração normal apurarão no último dia de cada mês:

I - no Registro de Saídas:

a) o valor contábil total das operações e/ou prestações;

b) o valor total da base de cálculo das operações e/ou prestações com débito do imposto e o valor do respectivo imposto debitado;

c) o valor fiscal total das operações e/ou prestações isentas ou não tributadas;

d) o valor fiscal total de outras operações e/ou prestações sem débito do imposto;

II - no Registro de Entradas:

a) o valor contábil total das operações e/ou prestações;

b) o valor total da base de cálculo das operações e/ou prestações com crédito do imposto e o valor total do respectivo imposto creditado;

c) o valor fiscal total das operações e/ou prestações isentas ou não tributadas;

d) o valor fiscal total de outras operações e/ou prestações sem crédito do imposto;

e) o valor total da diferença do imposto devido a este Estado, decorrente da entrada ou aquisição das mercadorias oriundas de outra unidade federada, destinadas a uso, consumo ou ativo fixo, e da utilização de serviço cuja prestação não esteja vinculada à operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do ICMS.

III - no Registro de Apuração do ICMS, após os lançamentos de que tratam os incisos anteriores:

a) o valor do débito do imposto, relativamente às operações de saída e aos serviços prestados;

b) o valor de outros débitos;

c) o valor dos estornos de créditos;

d) o valor total do débito do imposto;

e) o valor do crédito do imposto, relativamente às operações de entradas e aos serviços tomados;

f) o valor de outros créditos;

g) o valor dos estornos de débitos;

h) o valor total de crédito do imposto;

i) o valor do saldo devedor, que corresponderá à diferença entre o valor mencionado na alínea "d" e o valor referido na alínea "h";

j) o valor das deduções previstas pela legislação;

l) o valor do imposto a recolher, se for o caso; ou

m) o valor do saldo credor a transportar para o período seguinte, que corresponderá à diferença entre o valor mencionado na alínea h e o valor referido na alínea d;

n) o valor da diferença a recolher, obtida de acordo com a alínea e do inciso II deste artigo.

§ 1º - Os valores referidos no inciso III serão declarados ao fisco, conforme o disposto nos artigos 281 e 282, observado, quanto ao imposto a recolher, o estatuído no artigo 88.”

“Art. 88 O pagamento do imposto será efetuado nos prazos fixados em ato da Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Secretaria Adjunta da Receita Pública.”

“SEÇÃO VI

Do Documento de Arrecadação

Art. 89 O recolhimento do imposto será feito mediante documentos de arrecadação, conforme modelos aprovados pela Secretaria de Fazenda, que fixará também o número de vias e respectiva destinação

§ 1º - A Secretaria de Fazenda poderá determinar que o recolhimento se faça mediante documento por ela fornecido, ficando-lhe facultado exigir retribuição pelo custo.

§2º Na forma e condições estabelecidas em ato da Secretaria de Estado de Fazenda, a rede arrecadadora poderá aceitar recolhimento sem documento de arrecadação, desde que assegurado o fornecimento de comprovante ao sujeito passivo, no qual se encontrem lavrados, no mínimo os mesmos dados previstos no documento de arrecadação pertinente.”

Os artigos 11, 14, 38 e 289 tratam da responsabilidade tributária por solidariedade e por substituição e da sujeição passiva por substituição tributária.

Nos artigos 441 e 442, parágrafo único, o Decreto n. 1.944/88 prevê a cassação ou alteração dos regimes especiais a qualquer tempo, bem como a cassação tácita quando diante do requerimento do contribuinte pela cassação, não houver manifestação do Fisco, litteris:

“Art. 441. A regra de tributação excepcional poderá ser alterada, suspensa ou cassada a qualquer tempo.

§ 1º Nos casos de alteração a pedido, o estabelecimento signatário deverá apresentar, devidamente instruído, pedido na forma prescrita no artigo 438, que seguirá os mesmos trâmites da celebração original.

§ 2º A alteração, suspensão ou cassação da regra de tributação excepcional:

I - fica atribuída a gerência indicada no artigo 437;

II - poderá ser solicitada por qualquer autoridade administrativa à gerência de que trata o artigo 437;

III - será registrada pela gerência de que trata o artigo 437, junto ao sistema de eletrônico cadastral da Gerência de Informações Cadastrais da Coordenadoria Geral de Informações de Outras Receitas.”

“Art. 442. O estabelecimento signatário da regra de tributação excepcional poderá a qualquer tempo requerer o seu cancelamento.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que haja manifestação da gerência signatária, considerar-se-á extinta a norma individual de tributação excepcional.”

Assim sendo, a Portaria n. 10/88 está respaldada e legitimada também pelos supracitados artigos 441 e 442 do Decreto n. 1.944/88, que se aplica às operações ocorridas no período de 10/89 a 08/91.

À vista do regramento legal vigente à época da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa, não há que se falar em exigência de Lei para alteração ou cassação do regime especial de tributação, independente de haver acordo que a este tenha dado contornos consensuais, pois a norma expressa prevalece sobre a ausência da manifestação expressa do Fisco. Tampouco havia necessidade de convênio para tal finalidade, pela existência de normatização específica da matéria no Estado de Mato Grosso, unidade da federação onde ocorreram os fatos geradores do imposto objeto da fiscalização.

Frise-se: à época da lavratura do AIIM, as Leis e os Decretos que se sucederam em vigência normatizaram a substituição tributária e o regime especial de tributação, inclusive a hipótese de cassação tácita, conforme transcrição dos artigos. Logo, não prosperam as alegações da embargante/recorrente quanto a necessidade de Lei stricto sensu ou convênio, sendo certo que a existência de norma expressa e específica sobre a matéria revogando legislação anterior, afasta quaisquer possibilidades de manutenção de eventuais termos acordados e consensados que já não tenham respaldo na legislação revogadora.

Este é exatamente o caso destes autos.

No âmbito da administração tributária, os acordos estabelecidos em condições especiais são exceção e atendem a aspectos da parafiscalidade, principalmente em relação a percentuais para cálculo do imposto a ser recolhido. Daí não se sustentar a pretensão da embargante/recorrente em estender, indefinidamente, um benefício de caráter excepcional porque evidentemente temporário, no sentido de ser passível de revogação a qualquer momento, como previsto da Lei e no Decreto regulamentar em vigor à época.

Essa é a exegese razoável que se extrai do art. 2º, §1º do Decreto-Lei n. 4.657/1942, na redação da Lei de Introdução ás normas do Direito Brasileiro, litteris:

Art. 2º“Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” - destaquei

Em segundo lugar, retomam-se os termos da Decisão n. 057/95 do Conselho de Contribuintes, lançada nos autos do Processo Administrativo Tributário n. 256/93, que aborda a natureza administrativa da norma consubstanciada na Portaria Circular n. 10/88 – SEFAZ/MT e a competência da Secretaria de Fazendo para editá-la e, ainda, a aplicação da legislação no tempo.

Referida decisão traduz para o caso dos autos os citados artigos 96, 99 e 100, I do CTN e também do art.105, que trata da aplicação da legislação tributária no tempo, litteris:

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116,” – grifei

Conforme já demonstrado, quando da ocorrência dos fatos geradores do ICMS nos períodos de 01 a 09/89 e 10/89 a 08/91, objeto da fiscalização e da autuação da SEFAZ/MT, já estava em vigor a Portaria Circular n.10/88 -SEFAZ/MT, que se lhes aplicava por força do supracitado art. 105 do CTN.

Nesse contexto, a ausência de manifestação expressa do Estado de Mato Grosso ao pedido administrativo da embargante recorrente pela renovação do acordo não constitui reconhecimento de qualquer direito para esta, muito pelo contrário, uma vez que tal manifestação mostra-se, até mesmo, desnecessária diante a expressa revogação do acordo pelo novo regramento estabelecido pela Portaria Circular nº 10/88 (id 8370973).

De sorte que a pretensão da recorrente embargante, de recolher sem limite temporal, ainda vigente novo ordenamento, não leva a outro entendimento senão o adotado na sentença recorrida.

Outrossim, quanto a legalidade e higidez do AIIM, a sentença recorrida registrou:

“(...)

Conforme asseverado na contestação apresentada, o auto de infração não se encontra eivado de nulidade, uma vez que informa o discriminativo de débito e seu respectivo relatório (fls.132/135), bem como houve ciência do executado quanto a origem, sendo que para o seu cancelamento, são necessárias provas robustas e inequívocas que comprovem a nulidade, pois goza de presunção de certeza e liquidez, como já consignado pelo Tribunal gaúcho “Segundo dispõe o art. 3° da LEF, a CDA goza da presunção de certeza e exigibilidade, cuja presunção poderá ser elidida por prova inequívoca, não lograda, no caso concreto". (RAI n. 70000345637— 23. CC —Rela. Des. Teresinha de Oliveira Silva - j. 31.10.2001)

Com efeito, o Auto de Infração e imposição de Multa vergastado foi constituído de forma idônea, levando-se em consideração irregularidade percebida no recolhimento do ICMS relativo a margem de lucro, sendo certo que a norma constante da Portaria Circular n. 44/74, foi explicitamente revogada pela Portaria Circular n.10/88,que em seu artigo 18 prescreveu o seguinte, verbis:

“Artigo 18 — O ICM incidente sabre as operações realizadas pelos revendedores, de responsabilidade do estabelecimento credenciado, será calculado da seguinte forma:

I - Ao montante formado pelo valor da mercadoria constante na Nata Fiscal emitida pelo estabelecimento remetente, acrescido de IPI, fretes, seguros e demais despesas acessórias incidentes sobra a operação, adicionar-se-á a parcela resultante da aplicação do percentual de 5O% (cinquenta) por cento.

II - ".

Vê-se, então, que a questão debatida diz coma possibilidade da Fazenda Pública em rever os seus atos, o que lhe é concebido de direito em forma discricionária, restando comprovado que não há ilegalidade a ser combatida, sendo o Auto de Infração e imposição de multa lavrado em desfavor da embargante constituído de forma legal, restando ponderar que as revisões e/ou revogações devem ser respeitadas e cumpridas, havendo dentre muitas delas fatores que levam ao benefício das empresas e contribuintes. A revogação perpetrada por si só já constituía legalidade do auto lavrado e leva a improcedência dos Embargos propostos (...)” (id 8371123/24).

Portanto, não há que se falar em vigência de acordo pautado em ato normativo revogado, sem a devida renovação dentro dos parâmetros do novel regramento sobre a matéria.

No que concerne à insurgência quanto à multa administrativa, melhor sorte não teve, porquanto se trata de matéria que não foi objeto de discussão na inicial dos embargos, nem mesmo da sentença que os julgou improcedentes. Logo, incide à vedação da inovação recursal.

Se não fosse por isso, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento no sentido de que a sanção aplicada abaixo do percentual de 100% sobre o valor do tributo, quando não há recolhimento, não possui natureza de confisco (STF, RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, 12/12/2014).”

Logo, percebe-se que
o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022